Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707731-82.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ADALTINA RIBEIRO ARAUJO APELADO: ADALTINA RIBEIRO ARAUJO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante Distrito Federal, com fundamento nos arts. 1.009, § 1o, e 183 do Código de Processo Civil para se manifestar, no prazo de trinta (30) dias, sobre a preliminar de negativa de seguimento do recurso, formulada em contrarrazões (id 30944864), uma vez que a argumentação lançada na apelação confronta supostas teses que foram supervenientemente firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em julgamento de processos com repercussão geral e recursos especiais repetitivos, respectivamente. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator